Tribunal: TJSP
Processo: 2197820-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2019 a 2021. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Alegação de imunidade tributária recíproca. Procedência. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de coleta de lixo. Exercício de 2019 a 2021. Rejeição de objeção de não executividade. Desacerto. Alegação de imunidade tributária recíproca. Procedência. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária da sociedade, fora do regime de mercado. Construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Exclusão da agravante do polo passivo. Recurso provido.